Tribunal: STF
Processo: AI 618060
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ARTS. 2º E 7º DA LEI 11.722/95. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF. OFENSA À IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. PORTARIAS INTERSECRETARIAIS 256/94 E 261/94. REAJUSTES. SÚMULA 280/STF.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 258.980, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 06/06/2003, decidiu serem inconstitucionais o art. 2º da Lei 11.722/95 e a expressão “retroagindo os efeitos do disposto no art. 1º a 1º de fevereiro de 1995”, presente no art. 7º desse diploma legal, por ofensa à irredutibilidade de vencimentos.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.